Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716925-71.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS, MARCO TULIO CHAVES DE OLIVEIRA APELADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA, NEWTON RODRIGUES GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISAURA DIAS GUIMARAES DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator